Tribunal: TJMT
Processo: 1045442-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045442-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), ARIDES RODRIGUES RAMOS - CPF: 304.599.231-53 (PACIENTE), juiz de direito de barra do bugres/MT (IMPETRADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ROSENO DA SILVA MACIEL - CPF: 704.324.561-39 (VÍTIMA), WELDER DA GAMA SILVA - CPF: 093.127.581-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NICAEL DE JESUS VIANA - CPF: 075.238.101-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Estupro De Vulnerável. Prisão Preventiva. Fundamentação Idônea.

Modus Operandi E Risco De Reiteração. Fuga Do Distrito Da Culpa.

Contemporaneidade E Excesso De Prazo Afastados. Recebimento Da Denúncia.

Natureza Interlocutória Simples. Supressão De Instância Quanto À Justa Causa.

Ordem Parcialmente Conhecida E, Nesta Extensão, Denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática, em continuidade delitiva, de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), ocorridos entre 2013 e 2018.

2.A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar por ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade e excesso de prazo, bem como o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na gravidade concreta e garantia da ordem pública; (ii) verificar se a condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade; (iii) definir se há excesso de prazo na fase inquisitorial após o oferecimento e recebimento da denúncia; (iv) analisar a validade da fundamentação da decisão de recebimento da inicial acusatória; e (v) aferir a possibilidade de exame das teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa antes da apreciação pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo
modus operandi
(atração de múltiplas vítimas vulneráveis mediante engodo e ameaças) e pelo risco de reiteração delitiva, elementos que justificam a segregação para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

5. A fuga do paciente do distrito da culpa, permanecendo em local incerto por mais de sete anos até o cumprimento do mandado prisional, demonstra a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema.

6. Eventual excesso de prazo na condução do inquérito policial fica superado com o oferecimento e o recebimento da denúncia, inaugurando-se a fase processual.

7. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória simples, dispensando fundamentação exauriente, bastando a verificação da presença dos pressupostos processuais e da justa causa, o que foi observado no caso.

8. As teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, suscitadas em resposta à acusação e ainda não apreciadas pelo magistrado de primeiro grau, não podem ser analisadas diretamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

“A condição de foragido do paciente evidencia a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, ainda que os fatos delituosos tenham ocorrido há longo período. 2. A decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação complexa, sendo suficiente a análise dos requisitos de admissibilidade da acusação. 3. É vedada a análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, arts. 41, 282, § 6o, 312, 315, § 2o, 319 e 395.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 174.115/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.03.2023; STJ, RHC n. 193.450/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025; TJMT, HC n. 1039646-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pela advogada Helizangela Pouso Gomes em favor de
Arides Rodrigues Ramos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em 27 de novembro de 2025, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em 2018, no bojo do Inquérito Policial n. 0006764-68.2018.8.11.0008, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por
ausência de fundamentação
da decisão que manteve a prisão preventiva, alegando que o decreto prisional se baseou em gravidade abstrata e conceitos genéricos, sem demonstrar o
periculum libertatis
concreto, em violação ao art. 315, § 2o, do CPP.

Argui a
falta de contemporaneidade
da medida extrema, destacando que os fatos investigados ocorreram entre 2013 e 2018 e a ordem de prisão permaneceu pendente por mais de sete anos, sem fatos novos que justificassem a urgência atual da segregação.

Aponta o
excesso de prazo
e a inércia estatal na condução do inquérito policial, o qual teria permanecido paralisado entre julho de 2021 e novembro de 2025, sem a realização de diligências efetivas. Afirma que o paciente jamais esteve foragido, possuindo endereço certo e sendo beneficiário de BPC/LOAS, o que demonstra que sua não localização decorreu de falha do Estado.

Aduz, ainda, a
inépcia da denúncia
por ausência de justa causa e falta de individualização da conduta, bem como a nulidade da decisão que recebeu a inicial acusatória, por carência de fundamentação válida.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem, o trancamento da ação penal ou a anulação dos atos processuais.

A liminar foi indeferida (ID. 336454386 - Pág. 5).

As informações de praxe foram devidamente prestadas(ID. 336580503 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela
denegação da ordem
(ID. 306716363 - Pág. 4):

“Habeas Corpus. – Paciente denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em contexto de reiteração delitiva contra múltiplas vítimas menores de 14 anos. – Prisão preventiva decretada e posteriormente mantida, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). – Impetrante sustenta: (i) fundamentação genérica do decreto prisional; (ii) ausência de contemporaneidade; (iii) excesso de prazo na apuração e no oferecimento da denúncia; e (iv) ausência de justa causa para o recebimento da exordial acusatória. – Inviabilidade. – Decisão devidamente motivada, lastreada em elementos concretos que evidenciam gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva, intimidação das vítimas e tentativa de evasão do distrito da culpa. – Palavra das vítimas dotada de especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual. – Contemporaneidade aferida à luz da necessidade atual da custódia cautelar. – Excesso de prazo superado com o oferecimento e recebimento da denúncia. – Desnecessidade de fundamentação exauriente na decisão de recebimento da denúncia. – Inadequação das medidas cautelares diversas diante do
periculum libertatis
demonstrado. – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Consoante narra a denúncia,
o paciente é acusado da prática reiterada de estupro de vulnerável entre os anos de 2013 e 2018
. Segundo a peça acusatória, os crimes ocorreram no interior do estabelecimento comercial do denunciado ("Mercearia e Bar do Arides"), na zona rural de Porto Estrela/MT, tendo como vítimas Nicael de Jesus Viana, Roseno da Silva Maciel e Welder da Gama Silva, todos menores de 14 anos à época dos fatos.

De acordo com a descrição fática, o acusado utilizava sua condição de proprietário do comércio para atrair as crianças, instituindo um
modus operandi
em que oferecia produtos como refrigerantes e doces como pagamento ou engodo para a realização de atos libidinosos. O Paciente levava as vítimas para os fundos ou quartos anexos do estabelecimento para satisfazer sua lascívia e, após os abusos, ameaçava causar mal às vítimas e suas famílias caso revelassem o ocorrido.

Em
09/07/2018
, acolhendo representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e nos indícios de reiteração delitiva.

O mandado de prisão foi cumprido somente em
27/11/2025
, na cidade de Cáceres. Ato contínuo, em
02/12/2025
, a Magistrada
a quo
, ao receber a denúncia, manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos

“(...)

No caso em análise, verifica-se, de modo claro, a presença dos dois requisitos exigidos para a manutenção da custódia cautelar:
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis.

Há fortes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, resultantes dos relatos colhidos, exames e demais elementos de convicção.

O risco que a liberdade do acusado representa à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal é patente. A segregação revela-se necessária para: resguardar a ordem pública; prevenir a reiteração criminosa; proteger as vítimas e garantir a higidez da instrução criminal.

Os elementos apurados indicam que o denunciado supostamente atuava em padrão de predação sexual reiterada, valendo-se de sua posição social e econômica para abusar de crianças da comunidade local, em afronta à dignidade sexual das vítimas.

Quando os fatos vieram a público, o acusado mudou-se para a cidade de Cáceres/MT, em aparente tentativa de se evadir do distrito da culpa.

Além disso, há relatos consistentes de ameaças dirigidas às vítimas Welder e sua família, bem como ao jovem Nicael, evidenciando risco real e atual à regular colheita de provas e à integridade psíquica dos envolvidos.

Ademais, a documentação acostada aos autos pela defesa carece de contemporaneidade, pois consta de laudos anteriores ao ano de 2020, não refletindo o quadro clínico atual do custodiado. Assim, devem ser avaliados com a devida cautela, não servindo para demonstrar impossibilidade de tratamento no cárcere.

Assim, cumpre destacar que os fundamentos da decisão original permanecem absolutamente válidos e atuais.

Argumentos como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos

Nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão por medidas alternativas somente é admissível quando estas se mostrarem suficientes. No presente caso, contudo, nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seria capaz de neutralizar o risco à ordem pública e à instrução criminal

Diante de todo o exposto, não havendo alteração fática relevante desde a decretação da prisão preventiva, e permanecendo necessária a segregação para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, não há base jurídica para a revogação pleiteada.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado nos autos, razão pela qual, por ora,
MANTENHO
a prisão preventiva do denunciado
ARIDES RODRIGUES RAMOS.
“

Da fundamentação da prisão preventiva e contemporaneidade.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas em gravidade abstrata do delito, e que não há contemporaneidade, pois os fatos ocorreram entre 2013 e 2018.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A decisão que decretou/manteve a prisão preventiva, consoante fragmento acima, apresentou fundamentação robusta e concreta. A autoridade coatora consignou expressamente que "
os elementos apurados
indicam que o denunciado supostamente atuava em padrão de predação sexual reiterada,
valendo-se de sua posição social e econômica para abusar
de crianças da comunidade local,
em afronta à dignidade sexual das vítimas
".

Ademais, registrou que
"quando os fatos vieram a público,
o acusado mudou-se para a cidade de Cáceres/MT, em aparente tentativa de se evadir do distrito da culpa"
e que "
há relatos consistentes de ameaças dirigidas às vítimas Welder e sua família, bem como ao jovem Nicael, evidenciando risco real e atual à regular colheita de provas e à integridade psíquica dos envolvidos"
.

Assim, ao revés do que sustenta a Defesa, as circunstâncias acima delineadas
extrapolam os contornos da tipicidade abstrata,
evidenciando especial reprovabilidade da conduta e acentuada periculosidade social do paciente, a justificar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, bem como, conforme o caso, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Tal conjuntura reforça a imprescindibilidade da segregação provisória e demonstra a inadequação e insuficiência de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para resguardar, de modo efetivo, o interesse público.

No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade, ressalto que o paciente
permaneceu na condição de foragido
. Desse modo, não há falar em ilegalidade flagrante, pois, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"a
condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade,
seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Verifica-se que o paciente, ciente de que os fatos vieram a público, mudou-se para a cidade de
Cáceres/MT
, de modo que o mandado de prisão expedido em
09/07/2018
somente foi cumprido em
27/11/2025
, permanecendo ele foragido durante todo esse período. Ainda que a Defesa sustente que o paciente possuía endereço fixo e fosse beneficiário do
BPC/LOAS
, o fato é que não foi localizado pelas autoridades policiais por anos, circunstância que evidencia sua condição de foragido.

A impetrante alega, ainda, excesso de prazo na apuração dos fatos, com suposta paralisação do inquérito entre
julho de 2021
e
novembro de 2025
. Ocorre que o oferecimento da denúncia em
02/12/2025
, bem como o seu recebimento na mesma data, esvaziam a alegação de excesso de prazo na fase inquisitorial.

A impetrante aduz, também, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea.

Entretanto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de recebimento da denúncia possui natureza de
interlocutória simples
, não se exigindo do magistrado fundamentação exauriente acerca dos motivos que justificam o seu acolhimento.

“4. A decisão que recebe a denúncia possui natureza de interlocutória simples e não requer fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.” (RHC n. 193.450/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
10/9/2025
, DJEN de 16/9/2025).

No caso dos autos, a decisão que recebeu a denúncia consignou expressamente que
"estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da ação penal"
e que "
há nos autos prova da materialidade do crime imputado ao acusado, assim como indícios suficientes de autoria, inexistindo qualquer razão de rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo Penal)
".

Portanto, não há falar em nulidade a ser reconhecida.

Por fim, quanto à alegada ausência de justa causa, registro que a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca pela verdade real.

Na hipótese, há declarações das vítimas narrando os abusos e, nesse contexto, não se pode ignorar a força jurisprudencial conferida à palavra da vítima em delitos dessa natureza.

Com efeito, em crimes dessa espécie, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que não se apresente dissociada dos demais elementos dos autos e encontre respaldo em indícios mínimos, cuja produção e análise aprofundada ocorrerão oportunamente pelo juízo natural da causa.

Se isso não bastasse, consoante informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 336580503 – p. 2), em
02/12/2025
foi
recebida a denúncia
em desfavor do paciente, com a consequente determinação de sua
citação
para apresentação de resposta à acusação. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o paciente foi
citado em 03/12/2025
e que a
resposta à acusação
foi apresentada em
07/01/2026
,
suscitando, entre outras teses,
a
inépcia da denúncia
e a
ausência de justa causa
.

Assim, inexistindo pronunciamento do Juízo de origem acerca dessas matérias, mostra-se
inviável
o conhecimento do pleito por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância
, conforme julgado no
HC n. 1039646-46.2025.8.11.0000
, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des.
Gilberto Giraldelli
, julgado em
26/11/2025
, publicado no DJE em
02/12/2025
.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida,
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026